Tribunal: STF
Processo: ARE 1334872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CRIMES. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
    I - Conforme consignado no decisum monocrático reprochado, a proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do fato, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu.
    II - Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios ou fundamentos de individualização da pena utilizados na sentença penal condenatória, desde que, não havendo recurso do órgão acusatório, a sanção não seja exasperada" (AgRg no REsp n. 1.668.813/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/8/2017).
    Agravo regimental desprovido." (Vol 333)
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Trago à colação, no que importa ao caso, excerto do que ficou consignado no v. acórdão reprochado, verbis (fl. 273):
    'Postula a defesa a redução da fração de aumento da continuidade delitiva para o mínimo legal.
    Diante da absolvição da prática do delito do art. 337-A do Código Penal, a continuidade delitiva deve levar em conta exclusivamente o número de apropriações indevidas, que ocorreram nas competências de 01/2012 a04/2012, 06/2012 a 04/2013, 07/2013 a 10/2013, 01/2014 a 03/2014, 06/2014a 10/2014 e 12/2014, totalizando 28 (vinte e oito) infrações.
    Quanto ao aumento decorrente da quantidade delitiva, é entendimento consagrado nesta Corte que 'a aplicação da causa especial de aumento da continuidade delitiva deve levar em conta o número de fatos criminosos praticados, preferencialmente de acordo com os parâmetros já consagrados nessa egrégia Corte para os casos de apropriação indébita previdenciária: até 9 fatos, 1/6; de 9 a 18 fatos, entre 1/5 e 1/4; de 18 a 24fatos, entre 1/4 e 1/3; de 24 a 30 fatos, entre 1/3 e 1/2; de 30 a 33 fatos, entre1/2 e 2/3; acima de 33 fatos, 2/3 (EINUL nas ACRs 2000.04.010140654-9 e2000.04.01.140655-0, 4ª Seção, Rel. Des. Federal Wolkmer de Castilho, DJU 12-3- 2003)' (TRF4, Apelação Criminal nº 0005830-37.2006.404.7000, 8ª Turma, Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, por unanimidade, D.E. 03/06/2014,publicação em 04/06/2014).
    Assim, percebe-se que a fração adotada pelo magistrado (1/3) está em consonância com o entendimento desta Corte, de modo que a pena privativa de liberdade, fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não comporta reparos."
    Ainda, em sede de embargos, o Tribunal de origem manifestou-se (fl. 626):
    'A manutenção da pena privativa de liberdade no quantum determinado na sentença mesmo diante da absolvição parcial foi expressamente justificada no voto embargado. Ainda que, das 56 (cinquenta) e seis condutas praticadas em continuidade delitiva, tenham remanescido 28(vinte e oito), este número de fatos atrai a exasperação referida no art. 71 do Código Penal na fração de, no mínimo, 1/3, consoante o parâmetro estabelecido pela jurisprudência. A absolvição de parcela dos fatos, portanto, acaba não tendo reflexo no quantitativo de pena.'
    Nesse compasso, verifica-se que o aresto vergastado tratou de trazer as razões fundamentadas pelas quais a pena merecia ser mantida, ainda que o recorrente tenha sido absolvido de um dos crimes, apenas mostrando o que já continha na sentença.
    Assim, não obstante haja fundamentação diversa acrescentada pelo eg. Tribunal de origem na hipótese, por ocasião de julgamento de recurso exclusivo da defesa, verificou-se que o quantum da pena foi mantido, não caracterizando ofensa ao princípio da proibição da reformatio in pejus, uma vez que não houve alteração da situação do ora recorrente."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente